Tribunal: STF
Processo: Rcl 89073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Toshiko Sato contra decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes/SP e pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de execução promovida por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. 

A parte reclamante sustenta violação à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que os órgãos reclamados afastaram a incidência do art. 1º da Lei nº 8.009/1990 (impenhorabilidade do bem de família) sob fundamento de preclusão, sem observância da cláusula de reserva de plenário.

Narra que reside há mais de quarenta anos no imóvel objeto da matrícula nº 18.443 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP, o qual já foi reconhecido duas vezes como bem de família, inclusive por decisão transitada em julgado e por pronunciamento posterior do próprio juízo de origem.

 Posteriormente, contudo, o Tribunal local entendeu não comprovada a condição de bem de família e considerou preclusa a matéria, mantendo a constrição e permitindo a arrematação do bem, apesar da apresentação de certidão registral demonstrando tratar-se do único imóvel da proprietária.

Alega que a jurisprudência do STF reconhece a impenhorabilidade do bem de família como matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, citando precedente recente desta Corte. Mesmo após suscitar a questão e interpor recursos, foi expedido mandado de imissão na posse em caráter urgente, com autorização de arrombamento e reforço policial, embora pendente discussão judicial e sem liberação do valor da arrematação, circunstância agravada pelo fato de a reclamante possuir mais de 80 anos de idade.

Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse e de todos os atos executivos incidentes sobre o imóvel. No mérito, pede a cassação das decisões reclamadas, o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 10, bem como a declaração definitiva de impenhorabilidade do imóvel e a invalidação da penhora e da arrematação.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 14):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou pedidos da esposa do devedor referentes ao reconhecimento da nulidade da arrematação, impenhorabilidade de imóvel e litigância de má-fé. Preclusão. Coproprietária que vem sendo intimada sobre atos processuais desde o final de 2013, por meio do seu patrono. Anterior agravo de instrumento (n.º 2168657-36.2021.8.26.0000), julgado por esta c. Câmara, no qual já havia sido indeferido o direito de preferência e considerada preclusa a discussão das nulidades arguidas. Preclusão consumativa (CPC, art. 278) e temporal (CPC, art. 903, § 3º) que ora é ratificada. Vedação ao comportamento contraditório. Terceira que buscou exercer o direito de preferência em mais de uma manifestação. Comportamento contraditório em relação à pretensão de anulação. Não admissão da nulidade de algibeira. Conduta que viola a boa-fé processual. Entendimento do c. STJ a respeito. Litigância de má-fé. Cabimento. Indevida dedução de teses sobre questões já preclusas e com comportamento contraditório. Violação à boa-fé processual. Observância ao art. 80, I e VI, do CPC. Não cabimento, por ora, de majoração respectiva. Decisão mantida. Revogação do efeito suspensivo concedido. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O processo de origem versa sobre execução de título extrajudicial, registrada sob o n.º 0015101-04.1999.8.26.0361, sendo que pela decisão atacada (fls. 1.892/1.894 dos autos de origem) o MM. Juízo a quo rejeitou os pedidos da Agravante referentes ao reconhecimento de nulidade da arrematação de imóvel e à impenhorabilidade respectiva e impôs multa por litigância de má-fé, sob os seguintes fundamentos:
(...)
Desse contexto se extrai que além de preclusas, a dedução de tais questões revela verdadeiro comportamento contraditório, pois a parte ao mesmo tempo que alega nulidades e impenhorabilidade, busca exercer o direito de preferência, o que não se pode admitir. 
Lembre-se, ainda, que os tribunais superiores rechaçam a denominada “nulidade de algibeira”, conduta que não se coaduna com a boa-fé processual, pela qual a parte deixa de manifestar a nulidade na primeira oportunidade possível, reservando-a para o momento que se lhe afigure mais conveniente.
(...)”

Da leitura do acórdão reclamado, percebe-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.009/1990 nem afastou sua incidência por juízo de incompatibilidade constitucional. O que houve foi a afirmação de que eventuais nulidades do procedimento expropriatório já haviam sido anteriormente suscitadas e rejeitadas, encontrando-se acobertadas pela preclusão. 

A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), cuja observância é exigida pela Súmula Vinculante nº 10, pressupõe que o órgão julgador efetivamente afaste a aplicação de lei ou ato normativo. Não é o que ocorre quando o tribunal apenas aplica regras processuais para concluir pela impossibilidade de reapreciação da matéria. 

Assim, ainda que se possa discutir, sob o prisma infraconstitucional, a correção do entendimento adotado, não se identifica pronunciamento de inconstitucionalidade nem decisão equivalente que justifique a atuação desta Corte por meio da reclamação.

Ademais, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não constitui sucedâneo recursal nem instrumento apto a viabilizar o reexame do conteúdo do ato reclamado, finalidade estranha à sua destinação constitucional, conforme já assentado pelo Plenário desta Corte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.8.2011).

Para infirmar a conclusão adotada pelo juízo reclamado — especialmente quanto à caracterização do imóvel como bem de família e à ocorrência ou não de preclusão — seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório formado nos autos de origem. Essa providência é incompatível com a via estreita da reclamação constitucional, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (v.g., Rcl 47.699-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 56.098-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia posta pela parte reclamante envolve essencialmente a interpretação e a aplicação da Lei nº 8.009/1990 e de normas processuais do Código de Processo Civil, matérias de índole infraconstitucional. A reclamação não se presta à revisão de acertos ou desacertos do julgamento sob esse enfoque, mas apenas à preservação da competência desta Corte ou à garantia da autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.

Desse modo, ausente pronunciamento de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário e dependendo a pretensão de reexame probatório e de matéria infraconstitucional, não há espaço para o cabimento da reclamação constitucional.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente